Tribunal: TJMT
Processo: 1084081-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084081-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA BOTELHO - CPF: 274.981.821-49 (RECORRENTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. MARCO INICIAL DA ISENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária por ser a autora portadora de doença incapacitante (Alzheimer), fixando como marco inicial a data do laudo médico oficial (15/01/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para a isenção da contribuição previdenciária: se a data do diagnóstico da doença (2019), conforme alegado pela recorrente com base em laudo médico particular, ou a data do laudo médico oficial (15/01/2024), como fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A isenção da contribuição previdenciária para servidores portadores de doença incapacitante está sujeita à comprovação formal da condição por meio de laudo médico oficial.

4.
Embora exista laudo médico particular mencionando que a recorrente está em acompanhamento desde 2019, não há nos autos documento que comprove o diagnóstico formal da doença naquela época.

5.
A parte recorrente não apresentou holerites ou fichas financeiras que demonstrem os valores efetivamente descontados a título de contribuição previdenciária durante o período reclamado, impossibilitando a verificação de eventual desconto indevido.

6.
Incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu quanto ao período anterior ao laudo médico oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O marco inicial para a isenção da contribuição previdenciária de servidor público portador de doença incapacitante é a data do laudo médico oficial que atesta a condição, não sendo suficiente para tal fim a mera alegação de diagnóstico anterior baseada em laudo médico particular sem comprovação formal da doença na época indicada. 2. A repetição de indébito tributário exige a comprovação dos valores efetivamente descontados durante o período reclamado, mediante apresentação de holerites ou fichas financeiras.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373 do CPC; Art. 149, § 1o da CF/88; Art. 40, §§ 18 e 21 da CF/88 (este último revogado pela EC 103/2019); Art. 2o, inciso IV da LC Estadual 202/2004; LC Estadual 524/2014; LC Estadual 700/2021; EC Estadual 92/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - Turma Recursal, N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024; TJMT - Turma Recursal, N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1084081-39.2024.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Maria Lúcia Botelho

Recorrido
: Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Maria Lúcia Botelho ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV. Noticiou que: a) é servidora pública estadual aposentada, portadora de Doença de Alzheimer (CID G30), conforme laudo médico; b) teve reconhecida administrativamente a isenção do imposto de renda, mas não da contribuição previdenciária; c) o diagnóstico da doença ocorreu em 2019, conforme laudo médico particular. Requereu: a) a isenção parcial da contribuição previdenciária; b) a restituição dos valores indevidamente descontados desde o diagnóstico da doença, no período não prescrito.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a autora faz jus à isenção parcial da contribuição previdenciária por ser portadora de doença incapacitante; b) o marco inicial da isenção deve ser a data do laudo médico oficial (15/01/2024), e não a data do diagnóstico em 2019; c) a isenção deve seguir a cronologia das alterações legislativas estaduais, com aplicação da alíquota de 14% sobre o que ultrapassar o teto do RGPS a partir de 10/08/2021. Reconheceu o direito da autora à imunidade da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de sua aposentadoria a contar de 15/01/2024, bem como condenou os reclamados à restituição dos valores indevidamente descontados a partir desta data.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o termo inicial da isenção deve ser a data do diagnóstico da doença (2019), conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 1727051/SP); b) o laudo médico particular comprova que a doença foi diagnosticada em 2019; c) a autora se encontra em estágio avançado da doença, sendo considerada absolutamente incapaz, estando sob curatela judicial. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar parcialmente a sentença; b) reconhecer a data do diagnóstico anterior (2019) como marco inicial para a isenção; c) determinar a restituição do indébito tributário desde a descoberta da doença, referente ao período não prescrito dos últimos 5 anos.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 298214856), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contribuição previdenciária. Base de cálculo e alíquota para servidor público civil inativo. Portador de doença incapacitante.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.o, da CF/88:

"Art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União."

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime próprio de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)"

Em complemento ao § 18, o § 21 estabelecia que o inativo, portador de doença incapacitante, contribuiria apenas sobre a parte do seu benefício que ultrapassasse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência social:

"§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (incluído pela EC 41/2003, de 19/12/2003)"

Todavia, o § 21 foi revogado pela EC 103/2019 (publicada em 12/11/2019).

Não obstante a revogação do § 21, no Estado de Mato Grosso, por meio da Emenda à Constituição Estadual 92/2020, com eficácia a partir de 21/08/2020, foram referendadas as alterações da Constituição Federal no âmbito estadual, implicando na não recepção do inciso IV do art. 2o da Lei 202/2004, vigente à época, com a redação dada pela LCE 524/2014, que previa como base de cálculo do dobro do teto da Previdência Geral e a alíquota de 11%.

Neste contexto, pode-se afirmar que a base de cálculo diferenciada da contribuição previdenciária para os inativos portadores de doença incapacitante (dobra do teto), aplica-se apenas durante o período de 19/12/2003 a 21/08/2020, respectivamente, início da vigência da EC Federal 41/2003 e EC Estadual 92/2020.

Nesse sentido:

"(...) 1. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (no 92/2020), que referendou a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação). 3. Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual no 92/2020, não mais vigoram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual. (...) (N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)."

"(...) A partir da vigência da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que "Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União", que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante. (...) (N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)"

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, que em seu art. 2o, inciso IV, com a redação dada pela LC 524/2014 (vigente a partir de 2/1/2014), estabelecia a alíquota de 11% da parcela dos proventos que ultrapasse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LC 700/2021 (com vigência a partir de 10/08/2021), que estabeleceu a alíquota de 14% da parcela dos proventos que ultrapassem o teto do benefício do Regime Geral de Previdência.

Vale esclarecer que, embora o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, a sua não recepção pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020, não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo.

Nesse sentido:

"(...) O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei. (N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)"

Por fim, impõe ressaltar ainda que, embora o § 9 do art. 2o da LC 202/2004 vede a aplicação do § 5o aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9o. Por isso, antes da vigência desta lei, deve ser considerada como base de cálculo o valor percebido que ultrapasse a quantia de um salário-mínimo.

Fazendo uma interpretação sistêmica e cronológica da Constituição Federal, considerando as EC 41/2003 e 103/2019, conjuntamente com a Emenda Constitucional Estadual 92/2020 e as Leis Complementares do Estado de Mato Grosso 202/2004, 524/2014 e 700/2021, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1, de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014): não há incidência da contribuição previdenciária sobre os inativos por falta de regulamentação estadual.

Período 2, de 03/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar a dobra do teto do Regime Geral.

Período 3, de 22/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo.

Período 4, a partir de 11/08/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto do Regime Geral.

Vale lembrar que, incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC).

Todavia, no presente caso, a parte reclamante não comprova a origem de sua aposentadoria e nem o valor que contribuiu mensalmente durante o período que pretende a repetição de indébito.

Sem estes elementos fáticos, torna-se impossível averiguar se efetivamente houve contribuição acima do valor devido.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, ou seja, que não houve contribuição previdenciária além da quantia devida.

No caso em análise, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à isenção da contribuição previdenciária desde 2019, quando alega ter sido diagnosticada com a doença de Alzheimer, e não apenas a partir de 15/01/2024, data do laudo médico oficial.

Ocorre que, embora o laudo médico particular (ID 298213882) mencione que a recorrente está em acompanhamento desde 2019, não há nos autos qualquer documento que comprove o diagnóstico formal da doença naquela época, tampouco documentos que demonstrem os valores efetivamente descontados a título de contribuição previdenciária durante o período reclamado.

Sem a apresentação dos holerites ou fichas financeiras, não é possível verificar se houve desconto indevido de contribuição previdenciária e em qual montante, o que impossibilita o acolhimento do pedido de repetição de indébito.

Portanto, não há como acolher o recurso da parte autora, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito à isenção da contribuição previdenciária apenas a partir de 15/01/2024, data do laudo médico oficial.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no
9.099/95 e diante do
não provimento
do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10% sobre o valor da
condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
2982148
57/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025